Tribunal: TJDFT
Processo: 0700527-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0700527-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALEX CASTRO MOURA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de precatório alimentar expedido pela 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, referente ao processo de execução no 0017589-65.2002.8.07.0001, movido por ALEX CASTRO MOURA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O Ente devedor pleiteia a suspensão do referido processo e a intimação do patrono para apresentar informações acerca do ingresso do exequente no serviço público distrital, além de, sucessivamente, a condenação do credor em honorários advocatícios, multa e a pagar indenização por conduta temerária (ID 25556482). É o relatório. DECIDO. A atribuição do Juízo da COORPRE é, sobretudo, administrativa, atuando no pagamento dos precatórios após sua expedição. Com efeito, as questões abordadas nos itens "a, b e c" da petição de ID 2556482 estão relacionadas com a questão de fundo, qual seja, o direito a receber os valores em razão da data de ingresso no serviço público. Tais providências, ainda que cumpridas sob o espírito da boa-fé objetiva e cooperação processual, poderiam justificar a retificação/cancelamento do precatório, medida que somente pode ser levada a efeito pelo Juízo de origem. Assim, o pleito formulado deve ser apreciado pela Vara de Origem, que tem competência natural para decidir o mérito da demanda e sobre a regularidade da expedição do precatório. Nesse sentido, o e. STF, no RE no 642408 AgR/SP, já se manifestou que a competência para decidir incidentes ocorridos após a expedição do precatório é do Juízo Natural, conforme acórdão abaixo transcrito: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, §3O, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. OFENSA REFLEXA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 5. Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais, quando a verificação da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. (Precedentes: AI n. 804.854, 1a Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJE de 18.08.10 e AI n. 756.336-AgR, 2a Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJE de 25.10.10). 6. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO – INADMISSIBILIDADE – A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR INCIDENTES OCORRIDOS APÓS A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO É DO MM. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SOMENTE NO INÍCIO DA EXECUÇÃO É QUE SERIA PERMITIDO ATENDER O PEDIDO DA AGRAVANTE, SOB PENA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGIA E VIOLAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS’. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. No mesmo sentido vide TJDFT, 20140020006014CCP, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/02/2014, Publicado no DJE: 21/02/2014. Pág.: 165. Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos de intimação do patrono do credor para prestar informações e de condenação do credor por conduta temerária formulados. Fica ressalvada a possibilidade de o requerente formular novos pedidos no Juízo de Origem. 2. Sem prejuízo, oficie-se o Juízo Fazendário comunicando o teor desta decisão. Deverá acompanhar o ofício a petição de ID 25556482. Confiro à presente decisão força de ofício. 3. A fim de garantir a regularidade no pagamento do precatório em epígrafe, ad cautelam, aguarde-se decisão preclusa da questão posta no Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac